Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601120-39.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0601120-39.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0601120-
39.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para aplicar multa eleitoral por propaganda irregular a Catiusia Adriane da Silva no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, em consequência, confirmou a liminar anteriormente concedida
em todos seus termos, afastando-a, porém, no caso dos representados Coligação A Liberdade
Continua com Amor e Progresso, Jose Carlos do Espirito Santo. (Representação ajuizada pela
Coligação Matinhos, Um Novo Tempo Começa
(PL/Republicanos/MDB/DC/União/Solidariedade/PSD), com fulcro no art. artigo 96 da Lei nº
9.504/1997, em face de Coligação a Liberdade Continua com Amor e Progresso, José Carlos do
Espirito Santo, Catiusia Adriane da Silva, alegando a utilização de vídeo manipulado digitalmente,
em formato de paródia, para ridicularizar o candidato adversário Eduardo Dalmora. Conforme a
representação, a manipulação foi realizada mediante técnicas de "deep fake" e teria alterado o
conteúdo do vídeo original, ferindo a integridade do pleito e desvirtuando a comunicação legítima.)
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CATIUSIA ADRIANE DA SILVA (RECORRENTE)
MAURICIO OLINISKI KONIG (ADVOGADO)
MATINHOS, UM NOVO TEMPO COMEÇA
[PL/REPUBLICANOS/MDB/DC/UNIÃO/SOLIDARIEDADE/PSD
] - MATINHOS - PR (RECORRIDO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508300
16/05/2025
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44508300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.023

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601120-39.2024.6.16.0194 – Matinhos –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CATIUSIA ADRIANE DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO OLINISKI KONIG - OAB/PR32095
RECORRIDO:
MATINHOS,
UM
NOVO
TEMPO
COMEÇA
[PL/REPUBLICANOS/MDB/DC/UNIÃO/SOLIDARIEDADE/PSD] - MATINHOS - PR
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. VÍDEO. “DEEP FAKE”.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCLUSÃO DE
MULTA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral negativa irregular, consubstanciada na
veiculação de vídeo adulterado em perfil da rede
social Facebook, com a condenação da recorrente
ao pagamento de multa.
2. A recorrente alega que não produziu o vídeo, que
este consiste em crítica política legítima, que não
houve dano à imagem do candidato e que a 'deep
fake' não é evidente para a maioria das pessoas.
3.
O
Juízo
de
primeiro
grau
condenou
a
representada ao pagamento de multa por entender
que houve adulteração do vídeo e ofensa à honra e

Num. 44508300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
imagem do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a
publicação de vídeo com dublagem satírica em rede
social configura propaganda eleitoral negativa
irregular, apta a ensejar a aplicação de multa, ou se
está amparada pelo direito à liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos
da internet deve ser cautelosa, garantindo o mínimo
impacto no debate democrático.
6. A crítica política, ainda que ácida, deve ser
rebatida no debate público, sem necessidade de
tutela
judicial,
assegurando
a
liberdade
de
expressão.
7. A jurisprudência garante proteção à livre
circulação de ideias e críticas no debate eleitoral,
reservando a atuação do Judiciário para casos de
abuso.
8. No caso, a alteração do áudio do vídeo original,
com tom jocoso e crítica às gestões anteriores do
candidato, não configura 'deep fake' capaz de
manipular a opinião pública.
9. A manipulação do áudio é grosseira e facilmente
perceptível, não induzindo o eleitorado a erro.
10. A publicação ocorreu no perfil pessoal da
recorrente, com alcance restrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.

Tese de Julgamento: 1. A veiculação de vídeo com
dublagem satírica, que critica de forma ácida as
gestões anteriores de candidato, em perfil pessoal
de rede social, não configura propaganda eleitoral
negativa irregular quando a manipulação do áudio é
grosseira e facilmente perceptível, não induzindo o
eleitorado a erro, e o alcance da publicação é
restrito. 2. A liberdade de expressão deve ser
assegurada, e a intervenção da Justiça Eleitoral em
conteúdos da internet deve ser cautelosa, garantindo
o mínimo impacto no debate democrático.

Num. 44508300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-D; Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-B, 9º-C, §
1º, 9º-H, 27, § 1º, e 28, § 6º.

Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022; TSE, Rp nº 060180731, Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023; TRE-PE,
REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque
Aragão De Amorim, DJE de 28/10/2024; TRE-PR,
REl nº 060029219/PR, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, data 06/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CATIUSIA ADRIANE DA SILVA contra sentença
proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral - Matinhos (id. 44216201), por meio da qual julgou-se
procedente a representação movida pela COLIGAÇÃO “MATINHOS, UM NOVO TEMPO
COMEÇA”, para apuração de propaganda eleitoral negativa irregular em perfil da rede social
Facebook, com a condenação da recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997 e art. 9º-C, da Res. TSE nº
23.610/2019.
Em suas razões (id. 44216215), a recorrente afirma que não há nos autos citação de que ela
confeccionou e produziu tal vídeo. Diz se tratar de pessoa comum, tendo suas atividades ligadas
à administração do lar e de sua família, não detendo qualquer conhecimento para a produção de
elaboradas montagens computacionais.

Num. 44508300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
Refere que o vídeo trata-se de crítica evidente ao ex-prefeito Eduardo Dalmora, “que teve muito
tempo para fazer o que disse não ter sido realizado pelo Zé da Ecler, candidato à reeleição
derrotado”.
Aponta que o vídeo apresentado como prova de adulteração realizada é facilmente detectável
como galhofa e basta assisti-lo para perceber que a mensagem a ser passada por quem o
produziu foi a de expor que a crítica realizada pelo então candidato Eduardo Dalmora a seu
oponente Zé da Ecler em relação aos buracos nas ruas era, em verdade, infundada, visto que o
próprio Dalmora esteve à frente da prefeitura por 12 anos e, mesmo assim, não realizou o que
imputou a seu rival.
Nega ter havido prova de dano ao então candidato Eduardo Dalmora, requisito necessário para
que se possa aplicar a multa decorrente de “deep fake”.
Argumenta que a “deep fake” é feita de forma que a maioria das pessoas não consegue identificar
como falsa, o que não é o caso.
Aponta que a voz constante no vídeo evidencia algum personagem dos desenhos que passam na
televisão, não havendo tentativa de falsificar a voz do candidato Dalmora.
Refere que chamar o político de mentiroso não gera constrangimento e esclarece que a retirada
da postagem ocorreu de forma imediata à decisão liminar.
Nega qualquer prejuízo ao candidato Dalmora, já que ele foi reeleito e argumenta que, tendo em
vista a absolvição do candidato Zé da Ecler, deve-se observar o princípio da isonomia e, também,
absolver a recorrente. Afirma, a propósito, ser desproporcional multar uma dona de casa que,
durante o período eleitoral, recebeu diversas publicações em sua rede social.
Após longo arrazoado, pleiteia a reforma da decisão de origem, com a improcedência da ação e,
consequentemente, a exclusão da condenação ao pagamento da multa aplicada.
Em suas contrarrazões (id. 44216220), a recorrida, baseando-se no art. 9º-C, § 1º, da Res. TSE
nº 23.610/2019, repisa que a recorrente extrapolou os limites de sua liberdade de manifestação
do pensamento e ofendeu a honra e a imagem do candidato Eduardo Dalmora, adulterando vídeo
anteriormente postado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44218064), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44508300 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença (id. 44216201) foi publicada em 18/11/2024 (id. 44216210) e o recurso foi protocolado
em 19/11/2024 (id. 44216215), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão de propagação de vídeo, veiculada
pela representada, ora recorrente Catiusia Adriane da Silva em seu perfil pessoal da rede social
Facebook que, segundo a tese da inicial acolhida na sentença, implicaria em disseminação de
paródia verbal, com conteúdos falsos (deep fake) de modo a ridicularizar o então candidato a
prefeito, Eduardo Dalmora, em afronta ao disposto no art. 9º-C, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019.
Eis o conteúdo da publicação impugnada (id. 44216119):
“A nossa cidade está vivendo isso: água, buracos, o descaso.
Olha só, não dá para aguentar isso, né?
Infelizmente, tá aí: é mau cheiro, água acumulada, o mato. Não queremos mais
isso para a nossa querida Matinhos.
Vote Eduardo Dalmora e Dona Lígia, 22, para mudar essa história.”

Transcreve-se o vídeo com a dublagem (id. 44216120):
“Olha só meu povo. Olha aqui (inaudível). Doze anos, olha só. Eu fiz aquela pista,
agora tá cheia de buraco (sic).
Não tive tempo, não tive tempo pra limpar. Olha, não tive tempo pra limpar o lixo.
Agora eu vou limpar. Doze anos. Não tive tempo.
Doze anos, não tive tempo pra roçar, mas agora eu vou roçar. Vou roçar tudo,
vou deixar bem limpinho pra vocês (sic). Não tive tempo antes, mas agora eu vou
fazer, ó (sic).
Ó, dois três mandato tudo eu. Ó, ó, olha o que eu vou fazer pra você, quer ver ó.
Esse aqui. Ah, tudo bom, vou enganar você.
Ah, ah, eu também vou enganar você.
Ah, ah, ah, e o senhor eu vou enganar também.

Num. 44508300 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
Votem 22, eu vou enganar vocês.”

O Juízo de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 com os
seguintes fundamentos:
“No caso, CATIUSIA ADRIANE DA SILVA, permaneceu inerte quando citada para
apresentar contestação, de modo que a controvérsia se cinge, tão somente,
quanto à configuração da propaganda eleitoral irregular através da veiculação
pela aludida representada de vídeo adulterado por meio de Inteligência Artificial
do candidato EDUARDO DALMORA.
Assim, conforme se verifica da captura de tela e vídeos acostados aos autos, a
representada, CATIUSIA ADRIANE DA SILVA, indiscutivelmente, praticou
propaganda eleitoral irregular, eis que adulterou o vídeo postado pelo candidato
EDUARDO.
Ademais, a representada extrapolou os limites da sua liberdade de manifestação
do pensamento e ofendeu a honra e a imagem do candidato adulterando um
vídeo anteriormente postado.
No caso, a representada compartilhou em sua página do Facebook, a
propaganda irregular em questão, em formato de vídeo feito com a utilização de
Inteligência Artificial.
Ainda, a representada não se dispôs a comparecer ao processo e esclarecer
melhor a situação.
Oportuno ressaltar, ainda, que o vídeo sob exame não se restringiu a um
ambiente fechado. Pelo contrário, foi veiculado na página do Facebook.
O uso de deep fake e outras montagens demonstra a gravidade da conduta,
conforme estipulado pela Resolução nº 23.610/2019, que proíbe a manipulação
de conteúdo para fins eleitorais, sendo necessária a aplicação de multa para
coibir práticas que comprometam a igualdade no pleito eleitoral e assegurem a
integridade do processo democrático.
(...)
Por seu turno, a violação do disposto no art.57-D da Lei 9.504/97 e art. 9º-C da
Resolução nº 23.610-2019 do TSE, sujeita o responsável pela divulgação, à
multa. No caso, considerando a proporção da repercussão local, entendo pela
fixação da multa no importe de R$5.000,00 (cinco) reais.”

Dessa forma, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à verificação do caráter
alegadamente manipulado das publicações, com o objetivo de difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral, em violação ao art. 9º-C, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos

Num. 44508300 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo
impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público,
durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para
os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a

Num. 44508300 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

A análise dos discursos proferidos no calor do período eleitoral deve ser realizada à luz do
princípio a mínima intervenção e tendo-se em mente que consoante a teoria da proteção débil do
homem público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos
públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois
estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público, afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal – não
têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o
código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa
comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo

Num. 44508300 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e
apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva
e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse
matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de
estranhar
assertivas
apimentadas,
críticas
contundentes,
denúncias
constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na
dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é integralmente
aplicável aos casos nos quais a representação eleitoral questiona o conteúdo da propaganda com
fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. SÁTIRA E CRÍTICA POLÍTICA. USO DE SONS DE
ANIMAIS E DA EXPRESSÃO MENTIROSO. DENTRO DO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO
AO
DIREITO
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontra limites em outros
preceitos também essenciais, como a honra, a intimidade, o direito à imagem e a
propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático,
tendo sempre como objetivo o livre convencimento do eleitor.
2. A crítica política, quando realizada no contexto de sátira ou humor, ainda que
ácida, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente, não configurando, por si só, violação à honra dos
candidatos.
3. À pessoa pública, especialmente a envolvida no processo eleitoral, não
se defere a mesma proteção à honra conferida ao cidadão comum, pois o
candidato está sujeito a um nível maior de escrutínio público e deve estar
preparado para críticas, inclusive com doses de sátira ou irônicas, como
parte natural do debate democrático. Precedentes.
4. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
(TRE-PE. REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque Aragão De Amorim, DJE
de 28/10/2024)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não
pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo
eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento no seguinte sentido:

Num. 44508300 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela
de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de
fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de
se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola
os limites da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e, a
partir dessa interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, passou a atrair a incidência
da multa nele prevista.
Trata-se de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma e, considerando que
estamos tratando de direito sancionador, exige redobrada cautela na sua aplicação, que deve se
dar apenas nos casos em que o bem jurídico tutelado, qual seja “a higidez das informações
divulgadas na propaganda eleitoral” tenha sido violado.
Insisto nesse ponto: não se trata de norma tendente a proteger a honra dos candidatos, que
detém instrumentos jurídicos voltados para tanto. A norma tampouco se presta à proteção do
“nível” ou da “qualidade” do debate. Ela tutela a higidez da informação que é repassada ao
eleitorado, sendo que a ofensa à honra somente será capaz de configurar o ilícito se o
atingimento se der por meio da “disseminação de fake news”.
No caso em questão, conforme supratranscrito, a recorrente publicou em seu perfil pessoal do
Facebook vídeo, cujo áudio foi evidentemente alterado para, de forma sarcástica, criticar o então
candidato a prefeito de Matinhos, por suas gestões anteriores.
Acerca do tema, a Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe:
Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de
conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar,
substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons
impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo explícito,
destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia
utilizada. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar

Num. 44508300 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D
da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

Ainda, os arts. 27, § 1º e art. 28, § 6º apontam no seguinte sentido:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra
ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Assim, tendo em vista o fato de a representada, ora recorrente, tratar-se de pessoa natural, deve
ser assegurado o direito à liberdade de expressão, o qual pode ser limitado nos casos de
conteúdo ofensivo ou de propagação de fatos sabidamente inverídicos, o que não ocorre no
presente caso.
Com efeito, após atenta análise do conteúdo da dublagem do vídeo promovido pela recorrente
em seu perfil pessoal do Facebook, extrai-se a inexistência de extrapolação do senso comum de
qualquer outro vídeo em que se altera a voz do personagem principal, com o objetivo de deboche.

Num. 44508300 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
A despeito de no vídeo ter sido utilizado tom jocoso com o então candidato Eduardo Dalmoro,
com agudização de sua voz, exagero de sotaque e incorreção de pronunciar certas palavras,
observa-se que a recorrente não ultrapassou os limites da liberdade de expressão.
O conteúdo do vídeo inquinado trata, em verdade, de crítica ácida às gestões anteriores de
Eduardo Dalmoro.
De sua análise, verifica-se a manipulação grosseira do áudio, o que deixa óbvio para qualquer
pessoa, por mais simples que seja, que não se trata de fala proferida por Eduardo Dalmora, mas
sim de dublagem inserida por outra pessoa, satirizando-o.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como objetivo evitar a
disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia Goltzman como “conteúdo pensado,
criado – ou editado – e disseminado para que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante,
ganhe algum proveito – econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais – para
manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado contexto” (Liberdade de
expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento com base nas
sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Na espécie, do que se infere da prova dos autos, o texto do áudio substitutivo ao original é não
tem o condão de descontextualizar, tampouco de induzir o eleitorado a conclusão que não a de
que a recorrente tem postura política veementemente contrária ao candidato da parte recorrida.
Importante frisar que não cabe à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou expressão
contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas formuladas pelos candidatos
são devidas ou indevidas. Não havendo descontextualização do conteúdo, o julgamento acerca
do cabimento da crítica formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe apenas ao
eleitor.
Ademais, as publicações ocorreram no perfil pessoal da recorrente, que é pessoa comum do
povo, dona de casa, sem que tenha havido prova pela parte representante, ora recorrida, de que
o número de seguidores era elevado.
Dessa forma, extrai-se do senso comum que o alcance da publicação impugnada foi restrito a
número baixo de pessoas, não havendo qualquer demonstração em sentido contrário por parte da
recorrida.
Destarte, conclui-se que, embora a publicação contenha críticas ácidas às gestões anteriores do

Num. 44508300 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
candidato da recorrida, não houve violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, pois o conteúdo não
teve o condão de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de divulgação
de fatos sabidamente inverídicos.
Assim, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do candidato da parte
recorrida, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço,
pois ausente afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.
A propósito, já decidiu recentemente esta Corte ao julgar, por unanimidade, caso em situação
análoga:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.
CONTEÚDO
HUMORÍSTICO
E
CRÍTICA
POLÍTICA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por suposta propaganda eleitoral irregular. O recorrente alega que
o recorrido utilizou deepfake e inteligência artificial para manipular imagens e
veicular conteúdo que ridicularizava candidatos em um grupo de WhatsApp,
violando a Resolução TSE nº 23.610/2019. O recorrido sustenta que o conteúdo
não ultrapassou os limites da liberdade de expressão e que as provas
apresentadas são insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o vídeo veiculado em grupo
fechado de WhatsApp configura propaganda eleitoral irregular por uso de
deepfake e manipulação de imagens; (ii) estabelecer se o conteúdo humorístico
ultrapassa os limites da liberdade de expressão no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º–B, exige a identificação explícita
quando há uso de inteligência artificial em propagandas eleitorais. Contudo, no
caso concreto, as manipulações no vídeo são grosseiras e facilmente
perceptíveis, não configurando deepfake.
A crítica política, incluindo conteúdo jocoso e satírico, é protegida pela liberdade
de expressão, desde que não envolva disseminação de notícias falsas ou ataque
à honra, o que não se verifica no presente caso.
A divulgação em grupo fechado de WhatsApp, sem prova robusta de que o
conteúdo tenha desinformado ou causado danos ao equilíbrio do pleito, não
caracteriza propaganda eleitoral irregular.
A sátira e crítica veiculadas no vídeo refletem opinião social sobre figuras

Num. 44508300 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32
públicas, e, ainda que contundentes, estão dentro dos limites da liberdade de
expressão garantidos pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada
do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A veiculação de vídeo jocoso com críticas políticas, ainda que utilizando técnicas
de edição digital, não configura propaganda eleitoral irregular quando não há
manipulação indevida de conteúdo nem disseminação de notícias falsas,
prevalecendo a liberdade de expressão no contexto eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º–B, 9º–C
e 27, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 57–D; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.
21/06/2018; TSE, Representação nº 060121147, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS, 30/09/2022; TSE, Recurso Eleitoral nº 060039540, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS, 02/10/2024.
(TRE-PR. REl nº 060029219/PR, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, data
06/11/2024)

Desta feita, não há falar em violação ao art. 9º-C, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, merecendo
reforma a sentença recorrida, com a exclusão da condenação ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para excluir a condenação da recorrente, na forma
da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44508300 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619113496800000043450312
Número do documento: 25051619113496800000043450312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:39:32

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601120-39.2024.6.16.0194 - Matinhos -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CATIUSIA ADRIANE DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO OLINISKI KONIG -
PR32095 -
RECORRIDO:
MATINHOS,
UM
NOVO
TEMPO
COMEÇA
[PL/REPUBLICANOS/MDB/DC/UNIÃO/SOLIDARIEDADE/PSD] - MATINHOS - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: JOSAFA ANTONIO LEMES - PR17624, MICHEL LAUREANTI - PR31104
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025